Tribunal: TJDFT
Processo: 0004500-13.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO TENTADO. QUESITAÇÃO. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. QUESITO ESPECÍFICO. DESNECESSIDADE. REDUÇÃO PELA TENTATIVA. APROXIMAÇÃO DA CONSUMAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A resposta positiva dos jurados sobre a tentativa já afasta automaticamente a tese da desistência voluntária (Código Penal, artigo 15).
2. A fração redutora, aplicável à tentativa, deve ser modulada em conformidade com o iter criminis percorrido pelo agente.
3. Apelação conhecida e desprovida.